Tribunal: TJSP
Processo: 0036268-45.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ANALISTA EM PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS. Pretensão ao recebimento do Prêmio de Incentivo à Qualidade PIQ (LC 804/95), da Gratificação de Gestão e Controle do Erário Estadual GECE (LC 700/92), da Gratificação por Atividade de Suporte Administrativo GASA (876/00), da Gratificação Geral (LC 901/01) e da Gratificação Executiva (LC 797/95)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ANALISTA EM PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS. Pretensão ao recebimento do Prêmio de Incentivo à Qualidade PIQ (LC 804/95), da Gratificação de Gestão e Controle do Erário Estadual GECE (LC 700/92), da Gratificação por Atividade de Suporte Administrativo GASA (876/00), da Gratificação Geral (LC 901/01) e da Gratificação Executiva (LC 797/95) Ausência de determinação legal do pagamento das verbas para o cargo do autor Carreira instituída e regulamentada por lei especial (LC 1.034/08), diversa das leis gerais dos cargos da Secretaria da Fazenda.
Sentença de improcedência do pedido que merece subsistir.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0036268-45.2010.8.26.0053 Voto 22183 tcn
Registro: 2020.0000989519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0036268-45.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0036268-45.2010.8.26.0053 Voto 22183 tcn
Apelação Cível no 0036268-45.2010.8.26.0053
Apelante: Vanessa Pacheco de Souza Romão
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Diretor do Departamento de Despesa Pessoal do Estado - Ddpe
Comarca: São Paulo
Voto no 22183
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA -
ANALISTA EM PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
FINANÇAS PÚBLICAS. Pretensão ao recebimento do
Prêmio de Incentivo à Qualidade PIQ (LC 804/95), da
Gratificação de Gestão e Controle do Erário Estadual
GECE (LC 700/92), da Gratificação por Atividade de
Suporte Administrativo GASA (876/00), da Gratificação
Geral (LC 901/01) e da Gratificação Executiva (LC
797/95) Ausência de determinação legal do pagamento das
verbas para o cargo do autor Carreira instituída e
regulamentada por lei especial (LC 1.034/08), diversa das
leis gerais dos cargos da Secretaria da Fazenda.
Sentença de improcedência do pedido que merece subsistir.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por Vanessa Pacheco de Souza Romão, contra ato
do Diretor do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
DDPE, invocando a aplicação da Lei Complementar n°
1.122/2010 que modificou o art. 14 da Lei Complementar n°
1.034/2008. Pretende o recebimento do prêmio de incentivo de
qualidade (LC 804/95), a gratificação de gestão e controle do
erário estadual (GECE - LC 700/92), e as gratificações de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0036268-45.2010.8.26.0053 Voto 22183 tcn
caráter geral, ou seja, gratificação por atividade de suporte
administrativo - GASA (LC 876/00), gratificação geral (LC
901/01) e gratificação executiva (LC 797/95).
A r. sentença de fls. 298/306 julgou
improcedente o pedido, denegando a segurança, no termos do
artigo 269, inc. I, do CPC, condenado a impetrante ao
pagamento da taxa judiciária e despesas processuais. Sem
condenação em honorários advocatícios.
Opostos
embargos
declaratórios
(fls.
311/313), foram rejeitados às fls. 326.
Apelou a impetrante, visando a inversão
do resultado (fls. 329/340). O recurso foi recebido e respondido
(fls. 348/357).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Verifica-se que a impetrante é servidora
pública
estadual,
titular
do
cargo
efetivo de Analista em
Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, criado pela Lei
Complementar no 1.034, de 04 de janeiro de 2008, lotado junto a
Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda do Estado de São
Paulo, órgão integrante da Administração Direta do Estado de São
Paulo, e pretende o recebimento do prêmio de incentivo de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0036268-45.2010.8.26.0053 Voto 22183 tcn
qualidade (LC 804/95), da gratificação de gestão e controle do
erário estadual (GECE - LC 700/92), e das gratificações de
caráter geral, ou seja, a gratificação por atividade de suporte
administrativo - GASA (LC 876/00), gratificação geral (LC
901/01) e gratificação executiva (LC 797/95).
Vale lembrar que a 'Gratificação por
Gestão e Controle do Erário Estadual GECE', a 'Gratificação por
Atividade de Suporte Administrativo GASA', a 'Gratificação
Geral' e a Gratificação Executiva foram extintas, incorporados
os valores dos vencimentos dos servidores que os recebiam,
pela Lei Complementar Estadual 1.122/2010.
Com efeito, a Lei Complementar Estadual
n° 1.122, de 30 de junho de 2010, tornou inaplicável aos
servidores da Secretaria da Fazenda, as normas que previam os
benefícios denominados GECE e GASA, Gratificação Executiva
e Gratificação Geral.
Deste modo, o autor não faz jus às
gratificações geral e executiva, nem ao GECE e o GASA. Todas
elas já foram devidamente incorporadas ao seu salário base e o
autor não se encontra na hipótese daqueles ocupantes de cargo
em comissão que poderiam optar por manter salário base do cargo
de origem.
Por seu turno, a Lei Complementar no
1.122/10, em seu artigo 28, determinou a concessão do Prêmio
de Incentivo à Qualidade PIQ aos servidores da Secretaria da

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0036268-45.2010.8.26.0053 Voto 22183 tcn
Fazenda abrangidos por essa lei complementar, quais sejam,
aqueles expressamente descritos nos Anexos I e II, conforme
preceitua o art. 1o do diploma legal em análise. Ocorre que a
classe de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças
Públicas não é mencionada em nenhum dos anexos.
Releva notar que a lei que instituiu o PIQ
(LC 804/95) é anterior à LC no 1.034/08 e não faz menção ao
cargo de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças
Públicas criado no ano de 2008. Por outro lado, não existem
leis posteriores que determinem o recebimento da vantagem por
esses servidores. Aliás, nem mesmo a LC no 1.034/08, que
criou o cargo em questão, cita o Prêmio de Incentivo à
Qualidade. Como se sabe, a concessão de vantagens ao
servidor público segue o princípio da estrita legalidade.
Neste sentido, confiram-se precedentes
desta Corte:
“PRÊMIO DE INCENTIVO À QUALIDADE PIQ - Servidores
públicos estaduais - Analistas em planejamento, orçamento e
finanças
públicas
pertencentes
ao
quadro
da
Secretaria
Estadual de Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo -
Ausência de previsão legal a estender aludido prêmio ao cargo
ocupado pelos apelantes - Sentença mantida Recurso não
provido.” (Apel. 0046091-09.2011.8.26.0053, Rel. Des. Ponte
Neto, 8a Câmara de Direito Público, j. 17/4/2013).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0036268-45.2010.8.26.0053 Voto 22183 tcn
“MANDADO DE SEGURANÇA ANALISTA EM PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO
E
FINANÇAS
PÚBLICAS
Pretensão
ao
recebimento do Prêmio de Incentivo à Qualidade PIQ (LC
804/95), da Gratificação de Gestão e Controle do Erário
Estadual GECE (LC 700/92), da Gratificação por Atividade de
Suporte Administrativo GASA (876/00), da Gratificação Geral
(LC 901/01) e da Gratificação Executiva (LC 797/95) Ausência
de determinação legal do pagamento das verbas para o cargo
do autor Carreira instituída e regulamentada por lei especial
(LC 1.034/08), diversa das leis gerais dos cargos da Secretaria
da Fazenda Impossibilidade de aumento de vencimentos pelo
Judiciário (art. 37, X, da CF e Súmula 339 do STF) Sentença
mantida
Recurso
não
provido.”
(Apel.
0004948-06.2012.8.26.0053, Rel. Des. Rubens Rihl, 8a Câmara
de Direito Público, j. 19/12/2012).
“APELAÇÃO
CIVIL
-
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
ANALISTA EM PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
PÚBLICAS (LCE 1034/08) - PERCEPÇÃO DE PIQ, GECE,
GASA,
GRATIFICAÇÃO
GERAL
E
EXECUTIVA
-
Inadmissibilidade - Ausência de previsão legal para concessão
das
gratificações
aos
integrantes
dessa
carreira
-
Impossibilidade do Judiciário aumentar vencimentos (Súmula
339 do STF e CF, art. 37, X) - Recurso não provido.” (Apel.
0036757-82.2010.8.26.0053, Rela Desa Cristina Cotrofe, 8a
Câmara de Direito Público, j. 14/11/2012).
“MANDADO DE SEGURANÇA Servidores Públicos Estaduais
Analistas em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas -
Pretensão à percepção do PrêmioIncentivo à Qualidade (PIQ)
Descabimento
Ausência
de
previsão
legal
expressa
Precedentes Observância da Sumula no 339 do C. STF - Ordem
denegada - R. sentença confirmada. Recurso improvido” (Apel.
1022786-71.2014.8.26.0053, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0036268-45.2010.8.26.0053 Voto 22183 tcn
9a Câmara de Direito Público, j. 24/09/2014).
Neste panorama, não vejo como modificar
a r. sentença apelada, que fica mantida.
Nestes
termos,
nego
provimento
ao
recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator